Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003810-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), EDSON SEFSTRON - CPF: 984.453.080-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON SEFSTRON
em face decisão monocrática proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1003810-17.2022.8.11.0000
(aditada com pedido Tutela de Urgência), ajuizada contra
AGREX DO BRASIL S/A – MATRIZ
, que
indeferiu a tutela de urgência
para
compelir a requerida a entregar as 6.500 sacas de soja, até o dia
10/03/2022
, conforme Contrato de Compra e Venda de Grãos de Soja com Compromisso de Entrega Futura (ID nº 71103638) e seu respectivo Aditivo (ID nº 71104803), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suma, aduz o agravante que na origem,
ajuizou a ação de conhecimento perante a Vara Única da Comarca de Querência/MT, objetivando
indenização por danos materiais e morais
em face da agravada, em função da não entrega de insumos agrícolas contratados, cujo pagamento ficou vinculado ao
Contrato de Compra e Venda de Grãos com Compromisso de Entrega Futura – Contrato nº. 264/21
–, pacto este que obriga o agravante a entregar 13.000 sacas de soja perante a empresa COOCAM (terceira estranha a esta lide).

Informou que a venda dos produtos foi realizada, mas, apesar de devidamente concretizado o contrato de venda de produtos entre agravante e agravada, esta não entregou os insumos. De igual sorte, o
Contrato de Compra e Venda de Grãos com Compromisso de Entrega Futura
(13.000 sacas de soja), firmado junto à COOCAM – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE, não fora
rescindido por parte da AGREX DO BRASIL S/A - MATRIZ
.

Pondera que, nesse cenário, o agravante ficou sem os insumos agrícolas, mas obrigado a cumprir o contrato junto à COOCAM, sendo compelido a renegociar o Contrato de Compra e Venda de Grãos de Soja com Compromisso de Entrega Futura, para não sofrer os ônus da inadimplência.

Da renegociação originou o Aditivo Contratual em Contrato nº. 264/21, cuja obrigação de entregar as 13.000 sacas de soja fora dividida em 2 (duas) parcelas anuais, ou seja, 6.500 sacas em 10/03/2022 e 6.500 sacas em 10/03/2023.

Contudo, em razão de conduta ilícita da requerida/agravada e diante do nexo causal, o autor/agravante ficou obrigado a cumprir o contrato perante a empresa COOCAM, originando o direito de ser indenizado pelo dano que suportou. Para tanto, na inicial se buscou a indenização por danos materiais, na modalidade Lucros Cessantes, em um valor presumido.

E continuou:

“ (...) Ocorre que, o contrato firmado com a COOCAM fora estipulado em “sacas de soja”, e esta é um ativo financeiro que está sofrendo constantes variações de mercado, sendo que a cada dia há alteração no preço de comercialização deste produto, o que torna impossível a liquidação efetiva dos lucros cessantes, o que levou o Autor/Agravante a aditar a exordia.

No aditamento o autor/agravante asseverou que a correta forma de apuração dos danos materiais deve ocorrer com a “moeda” estabelecida na origem, afinal, a mesma quantidade de dinheiro não se reverterá na mesma quantidade de sacas de soja, no momento em que for apurado tal indenização.

Sendo assim, o autor/agravante requereu a alteração do pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) para a
obrigação de fazer
, no escopo de determinar que a agravada entregue as 13.000 (treze mil) sacas de soja diretamente à COOCAM, de forma a isentar o autor/agravante de cumprir com o Contrato de Compra e Venda de Grãos de Soja com Compromisso de Entrega Futura e seu respectivo Aditivo (...)”.

Ainda, na origem, requereu subsidiariamente que o valor dos lucros cessantes venha a ser apurado levando-se em consideração o valor da cotação da saca de soja nas respectivas datas ajustadas no aditivo, acrescidos de juros legais e correção monetária desde a data do evento danoso, em razão da conduta ilícita praticada pela requerida/agravada e amplamente demonstrada.

Também no adiantamento da inicial, o autor/agravante pleiteou a tutela provisória de urgência consistente na ordem para que a requerida/agravada cumpra a primeira parcela da renegociação e entregue as 6.500 sacas de soja, com vencimento para o dia
10/03/2022
, conforme Contrato de Compra e Venda de Grãos de Soja com Compromisso de Entrega Futura e seu respectivo Aditivo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo nos termos do artigo 300, § 1º, do CPC/15 , em razão da valorização do ativo.

No mais, informa autor/agravante que embora presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, o pedido liminar de tutela provisória foi indeferido, ao fundamento de que, na análise superficial, não se vislumbrou o requisito da probabilidade do direito do autor/agravante e que a matéria dependia de dilação probatória, dando ensejo ao presente recurso.

Neste recurso, o agravante acrescentou que o ato ilícito da agravada não se assenta somente na conduta de rescindir unilateralmente o
Pedido de Venda e dos Contratos de Compra e Venda nº 00086949/00107136 e 00087007/00106312
, mas sim e, principalmente, no fato de não ter providenciado também a
rescisão do contrato nº. 264/21 junto à COOCAM
.

Adiante, enfatiza que outro ponto a ser destacado é que quem ajustou o preço do produto no Contrato nº 264/21, no importe de R$ 72,00 (setenta e dois reais) por saca de soja foi a agravada, conforme atestam os documentos carreados aos autos, especialmente os
e-mails
e a
Ata Notarial de ID nº 71104791 e ID nº 71103640
dos autos de origem.

Concluindo, assevera que a previsão legal do art. 300 do CPC/15 autoriza a concessão de tutela de urgência antecipada antes de dilação probatória, desde que presentes os requisitos. Assim sendo, sustenta que exigir dilação probatória para a concessão de tutela de urgência antecipada, ainda mais em sede liminar, seria acrescentar um requisito que não está expresso na lei processual, pois o art. 300 estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que o § 3º deste dispositivo impõe a comprovação da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Por fim, pugna pelo efeito ativo ao presente agravo, ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC/15, para determinar que a requerida/agravada cumpra a 1ª parcela da renegociação e entregue as 6.500 sacas de soja, com vencimento para o dia 10/03/2022, para a empresa COOCAM, conforme ajustado no Contrato nº. 264/21 – Contrato de Compra e Venda de Grãos de Soja com Compromisso de Entrega Futura e o respectivo Aditivo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida para plena concessão da tutela de urgência pretendida na origem, confirmando e tornando definitiva a tutela recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 120524951
.

Contra a decisão que indeferiu a liminar recursal foi interposto
Agravo Interno de ID nº 123133463
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 124875686
, e ao Agravo Interno no
ID nº 125584685
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações do Juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito CONRADO MACHADO SIMÃO:

"Vistos.

Considerando-se que constam dos autos elementos a justificar a concessão do benefício de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6 do CPC e do art. 468 da CNGC-MT,
DEFIRO o pedido de parcelamento requerido
em
06 (seis) parcelas iguais e fixas
, recolhidas mediante emissão de guia com a comprovação nos autos, devendo a parte autora estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15.

Intime-se
a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, realize o depósito referente a 1º parcela das custas judiciais.

Decorrido o prazo de 15 dias
, e não tendo a autora adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1º parcela, certifique-se e façam os autos conclusos.

Com relação à tutela de urgência pretendida, esclareço que a medida vindicada deve ser examinada à luz da denominada tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do CPC, mais especificamente a tutela de urgência de natureza
satisfativa
e, como tal, deve preencher os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como da
ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

A tutela de urgência será concedida, portanto, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. Além disso, há outro critério que deve ser observado, qual seja, a “irreversibilidade” da medida concedida, verificando ser um requisito negativo, uma vez que “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3º, CPC).

No caso dos autos, não se vislumbra presente o requisito da probabilidade do direito, porquanto a relação jurídica firmada entre as partes se traduz em contratos de compra e venda de soja para entrega futura (ID. 71103632) e, embora o contrato esteja formalmente irregular (não há assinatura das partes), verifica-se que há cláusula contratual sujeitando os efeitos do negócio jurídico a condições específicas acordadas, a exemplo da a aprovação do crédito (cláusula '4')
.

Não se olvide que as partes figuram no negócio jurídico em posição presumidamente paritária e simétrica (art. 421-A, CC/02), não se admitindo, pelo menos em sede de cognição ainda superficial, a flexibilização do princípio da autonomia privada e da pacta sunt servanda.

Além disso, trata-se de
matéria fática afeta ao mérito da ação
,
dependente de dilação probatória
, devendo ser oportunizado à parte ré (eis que sequer foi citada) o exercício do contraditório efetivo, razão que INDEFIRO, neste momento, a liminar vindicada (...)".

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora/agravante, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

No caso em comento, pelo que se observa da própria narrativa trazida pela parte recorrente, os elementos coligidos aos autos não apontam, ao menos neste momento processual, para a probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque, em princípio, a questão depende de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência na forma requerida.

Aliás, a parte agravante pretende praticamente o cumprimento do mérito da ação principal logo no seu início, quando na realidade possui apenas indícios de provas de alegado ato ilícito da agravada, uma vez que os aludidos
Contratos de Compra e Venda nº 00086949/00107136 e nº 00087007/00106312
, pactuados entre as partes e juntados nos
ID nº 120248458 e ID nº 1202448458
, respectivamente, referentes à compra de insumos, embora emitidos com o timbre da AGREX, sequer foram assinados pelos respectivos contratantes.

Portanto, é premente e necessário saber acerca dos motivos da não concretização da negociação. Para tanto, deve ser oportunizado à agravada o direito da ampla defesa e do contraditório, o que somente será possível com a instrução probatória, não através da simples distribuição da ação, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Ademais, até o momento, inexiste qualquer contrato ou qualquer tipo de obrigação entre a agravada AGREX DO BRASIL S/A e a empresa COOCAM, a justificar que a primeira procedesse a rescisão de contrato com a segunda, conforme pretendido pelo agravante. Aliás, a agravada sequer figura como parte no
Contrato de Compra e Venda de Grãos com Compromisso de Entrega Futura
firmada entre a agravante e a agravada COOCAM, em
07/02/2020
, conforme se verifica do
ID nº 120248458
.

Se não bastasse, as datas dos contratos de compra de insumos, tem como emissão o dia
30/03/2020
, enquanto o contrato de compra e venda de grãos tem o dia
07/02/2020,
e a Ata Notarial o dia
19/07/2021
, portanto, em datas divergentes e incongruentes, já que a segunda deveria ser posterior à primeira e a terceira deu-se após um ano das negociações, o que justifica a instrução probatória, tal como aludido pelo Juízo singular, a fim de que se forme um juízo de cognição concludente para uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS E IPVA IMPUTADOS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO E PONTUAÇÃO AO ADQUIRENTE.
MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SATISFATÓRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MEDIDA EXCEPCIONAL
. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1.
Para a concessão da tutela provisória inaudita altera pars (art. 300, do Código de Processo Civil) é necessária a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo os requisitos cumulativos. Além disso, por seu deferimento configurar mitigação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais ficarão diferidos, é imperioso que a análise dos requisitos legais seja realizada de forma rigorosa e cautelosa
(...)4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
(TJDF - Acórdão n.1171004, 07218585020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, publicado no DJE: 21/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”.
(TJDF - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0734380-07.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO - 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2022, publicado no DJE: 01/04/2022).

Portanto, conforme se vê, não restou demonstrada,
de plano
, a probabilidade do direito, sendo assim, desnecessário discorrer sobre o outro requisito (danos de difícil reparação), já que para concessão da tutela provisória de urgência, ambos devem estar presentes.

No mais, resta prejudicado o
Agravo Interno de ID nº 123133463
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022